Tribunal: TCU
Processo: 010.576/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raylan Barroso de Alencar contra o Acórdão 2.730/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por por Raylan Barroso de Alencar, contra o Acórdão 2730/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.